Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-88.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
2. Restituição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada, diante da cobrança originariamente prevista em contrato. Restituição de forma simples, acrescida de correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir dos desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, admitida a compensação.
3. Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na revisão judicial do contrato.
4. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.